Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-55.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000587-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO - CPF: 018.403.241-55 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), NICO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 954.311.281-91 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. EFEITOS MERAMENTE OBRIGACIONAIS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEAÇÃO A TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cessão de direitos possessórios de imóvel, cumulada com pedido de reconhecimento de meação e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de inexistência de exigência legal de outorga uxória, ausência de propriedade formal e inexistência de má-fé do adquirente.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a cessão de direitos possessórios sobre imóvel não registrado exige outorga uxória no regime da comunhão universal de bens;
(ii) saber se é possível impor ao terceiro adquirente obrigação decorrente de eventual direito de meação não deduzido contra o ex-cônjuge;
(iii) saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A posse, por não constituir direito real e não integrar o rol taxativo do art. 1.225 do Código Civil, gera efeitos meramente obrigacionais, razão pela qual a cessão de direitos possessórios não se submete à exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, I, do Código Civil.

4.

A inexistência de registro imobiliário em nome dos cônjuges e a permanência da titularidade dominial em nome de terceiro afastam a caracterização do bem como patrimônio comum oponível erga omnes.

5.

Inexistente prova de má-fé ou conluio do terceiro adquirente, é inviável a imposição de obrigação decorrente de relação patrimonial estranha ao negócio jurídico celebrado.

6.

A ausência de pedido condenatório dirigido ao ex-cônjuge impede o reconhecimento judicial da meação, por força do princípio da congruência.

7.

Rejeitados os pedidos principais, inexiste suporte fático-jurídico para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A cessão de direitos possessórios, por não constituir direito real, não exige outorga uxória, ainda que o casal esteja submetido ao regime da comunhão universal de bens.

2. A ausência de registro imobiliário impede a caracterização do bem como patrimônio comum oponível a terceiros de boa-fé.

3. É vedada a imposição de obrigação de meação a terceiro adquirente quando inexistente pedido condenatório dirigido ao ex-cônjuge, em observância ao princípio da congruência.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000587-55.2019.8.11.0002

APELANTE: DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO

APELADOS: NICO SANTANA DOS SANTOS, DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DAIANE ROSA SILVA BRUGNAGO contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação anulatória de venda de bem imóvel sem outorga uxória cumulada com indenização por danos morais e materiais movida em face de NICO SANTANA DOS SANTOS e DEOCILI LUCILIO DOS SANTOS.

Alega a apelante que, durante a união estável posteriormente convertida em casamento com NICO, sob o regime da comunhão universal de bens, o casal teria adquirido imóvel no bairro São Mateus, onde residiram até a separação de fato, em 2017. Sustenta que o referido bem foi alienado pelo ex-cônjuge ao segundo réu, DEOCILI, em 2018, sem sua anuência ou partilha, e que tal operação demandaria a outorga uxória, pois implicaria a disposição de patrimônio comum do casal.

Pede a declaração de nulidade do negócio jurídico, o reconhecimento de seu direito à meação no montante de R$ 17.500,00 (cinquenta por cento do valor da venda) e, subsidiariamente, a condenação do ex-cônjuge por enriquecimento sem causa, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que a transação consistiu em cessão de direitos possessórios, sem transmissão da propriedade formal, inexistindo, pois, exigência legal de outorga uxória. Constatou ainda que o bem não integrava formalmente o patrimônio comum, por permanecer registrado em nome de terceiro (Imobiliária São Mateus), e que não restou demonstrada má-fé do adquirente ou configuração de dano indenizável. DAIANE foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão de justiça gratuita.

Irresignada, a recorrente apresenta os mesmos fundamentos da impossibilidade da compra e venda do imóvel.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 340558896.

Apresentadas contrarrazões, pugnam os APELADOS pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta em exame repousa sobre a validade jurídica da cessão de direitos possessórios de imóvel ocupacionalmente adquirido por NICO, então companheiro e posterior cônjuge da Apelante, à luz do regime da comunhão universal de bens e da necessidade (ou não) da outorga uxória.

A premissa fática não é objeto de controvérsia: o imóvel não estava registrado em nome de qualquer dos cônjuges, pertencendo formalmente à Imobiliária São Mateus; tampouco houve escritura pública de compra e venda por parte dos conviventes.

Logo, cuida-se de relação de posse prolongada, com contornos de propriedade de fato, mas sem respaldo registral.

Salvo melhor juízo, a posse não consiste em um direito real, mas se caracteriza por ser um direito consolidado em estado de aparência, sequer está elencada nas hipóteses do artigo 1.225 do Código Civil:

“Art. 1.225. São direitos reais:

I - a propriedade;

II - a superfície;

III - as servidões;

IV - o usufruto;

V - o uso;

VI - a habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX - a hipoteca;

X - a anticrese.

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia;

XII - a concessão de direito real de uso; e

XIII - a laje.”

Desta feita, como a posse não pode ser considerada direito real, não é exigida outorga uxória ou citação do cônjuge demandado por ação que discute a posse de bem. Assim, em razão de o negócio jurídico produzir efeitos meramente obrigacionais, não deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 1.647, I do Código Civil:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.”

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a cessão de direitos possessórios, conquanto recaia sobre bem imóvel, não consubstancia, por si só, direito real, motivo pelo qual não se sujeita à exigência de outorga uxória prevista no artigo 1.647, I, do Código Civil.

A posse, instituto de natureza fática e obrigacional, não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.225 do mesmo diploma, não atraindo, portanto, as exigências correlatas à alienação de bens imóveis.

Esta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA CÔNJUGE VAROA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DIREITO POSSESSÓRIOS – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, I DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(
...) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado. Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil (...)” ( Apelação Cível Nº 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018).
(TJ-MT 00026498320108110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL RURAL – BEM SITUADO DENTRO DE PARQUE NACIONAL – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE POSSE – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A APLICAÇÃO DO ARTIGO 166, II DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO
. Quando a sentença expõe, ainda que de maneira sucinta os motivos que formaram o livre convencimento motivado do julgador, como no caso em estudo, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que não há afronta ao disposto no artigo 489, II do CPC. Não há que se falar em omissão dolosa, quando evidenciado que o autor não ignorava o fato de que a propriedade rural estava dentro de parque nacional, criado por decreto antes da sua aquisição. Nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. “(...) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado. Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil (...)” (Apelação Cível Nº 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018) (destaquei). Não prospera a pretensão de anulação do contrato, amparado no artigo 166, II do Código Civil, se o autor tinha conhecimento acerca da ilicitude do objeto do contrato. Conforme estabelece o artigo 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (N.U 0002086-16.2008.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado
em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Ainda que se reconheça a existência de
animus domini
por parte do ex-cônjuge NICO, a ausência de registro formal e o reconhecimento de que a titularidade dominial permanecia com terceiro alheio à relação (a imobiliária) impedem a caracterização de bem comum registralmente oponível a terceiros.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, rechaça a imposição de obrigação a terceiro adquirente que atua sem má-fé ou conluio na alienação de direitos possessórios, salvo demonstração cabal de fraude, o que não se verificou no presente caso.

Destarte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO . IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA . APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ) . 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.Incidência da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Ao arremate, a gravação colacionada aos autos, conquanto revele a ciência do adquirente quanto à existência de litígio sobre o imóvel, não comprova conhecimento prévio sobre eventual direito de meação.

Ademais, não consta nos autos quando tal gravação teria ocorrido, a que tudo indica, posterior, a aquisição do imovel. A advertência genérica sobre o "problema judicial" não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé do adquirente. Acresça-se que DEOCILI formalizou posteriormente a aquisição junto à verdadeira titular dominial, reforçando a higidez da cadeia possessória.

No que se refere ao pleito de meação, impende reconhecer que a pretensão da Apelante foi deduzida apenas contra o segundo requerido, terceiro adquirente, e não contra seu ex-cônjuge, de quem efetivamente proviria eventual obrigação de partilha ou indenização. A ausência de pedido condenatório dirigido ao ex-cônjuge inviabiliza, por força do princípio da congruência (art. 492 do CPC), qualquer pronunciamento judicial que vá além dos limites objetivos da demanda, impedindo que se imponha ao terceiro responsabilidade por relação patrimonial alheia.

No tocante ao alegado dano moral, inexistindo pleito autoral procedente, inexiste dever de indenizar. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, estando devidamente alinhada à legislação civil, à jurisprudência desta Eg. Corte.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026